Tribunal: TJDFT
Processo: 0714643-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0714643-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE CARVALHO LIMA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO BMG SA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por JOSÉ CARVALHO LIMA, processo no 0704217-46.2023.8.07.0009, deferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 153141647 dos autos de origem): “Defiro ao autor a gratuidade judiciária, por verificar demonstrada a necessidade do benefício, e ao feito a tramitação prioritária (nos termos do art. 1.048, I do CPC). Mantenham-se as anotações. Cuida-se de ação de declaração de inexistência de débitos ajuizada por José Carvalho Lima em face de Banco BMG S.A. O autor narra que contratou junto ao banco réu empréstimo consignado, mas que tomou ciência de que, em verdade, foi ludibriado e aderiu a um cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC). Alega que tal modalidade de empréstimo foi feita sem o seu consentimento e é abusiva, pois o devedor fica condicionado ao pagamento da integralidade do montante creditado logo na fatura subsequente, de modo que, se não o faz, ocorre o débito tão somente da quantia mínima, incidindo sobre a diferença encargos rotativos - o que torna a dívida impagável. Requer, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos descontos mensais referentes ao contrato de empréstimo na modalidade relatada, sob pena de multa. Pois bem. Para sua concessão, a tutela provisória de urgência reclama o preenchimento dos requisitos próprios, consignados no artigo 300 do Código de Processo Civil: a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em tela, verifico que a probabilidade do direito alegado pelo autor está amparada em prova idônea, uma vez que sua narrativa denota aparente abusividade do tipo de contratação por ele realizada junto ao réu, além de ter demonstrado em seu contracheque (ID n. 76390356) o desconto realizado mensalmente a título de "cartão de crédito - BMG", desde agosto de 2017 até a presente data. Não obstante, o documento de ID n. 153084096 evidencia que o contrato de n. 13152328 já foi encerrado/excluído. Quanto ao perigo de dano, este se consubstancia na probabilidade de oneração excessiva do autor e no comprometimento ad aeternum de parte de sua margem consignável, uma vez que este relata que a contratação foi realizada sem cláusula que estipulasse data para seu término - argumento utilizado inclusive para requerer, no mérito, a nulidade do pacto firmado. Por fim, não há que se falar em irreversibilidade da medida, uma vez que é possível restituir às partes o “status quo ante” no caso de improcedência do pedido - podendo o réu retomar os descontos em folha. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a imediata suspensão dos descontos (R$ 171,83) realizados mensalmente pelo réu no contracheque do autor em decorrência do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) n. 13186460, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (mil reais) por cada novo desconto indevido comprovado nos autos, limitada a R$ 10.000,00. Expeça-se mandado de intimação do réu. Sem prejuízo, emende-se a inicial para esclarecer a planilha de débitos juntada ao feito em ID n. 153084098, já que o valor das parcelas dos dois contratos questionados pelo autor (ID n. 153084096) é de R$ 171,83. Ciente de que apenas impugnou os contratos de n. 13152328 e 13186460, deverá adequar os cálculos apresentados. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial. I.” Inconformada, a parte requerida recorre, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. Sustenta a tese de que não estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência em favor do agravado, por isso necessária a reforma do decisum hostilizado. Defende a legalidade da contratação do cartão de crédito consignado, o que afastaria a probabilidade do direito do autor/agravado. Aduz que não foi fixado prazo razoável para o cumprimento da obrigação, o qual não poderia ser inferior a 30(trinta) dias. Insurge-se também contra a multa cominatória, arbitrada em R$1.000,00/desconto indevido. Assevera que esse valor é excessivo, destacando que “se deve ter em mente que a multa tem caráter coercitivo, e não punitivo ou indenizatório, aspecto este que parece não ter sido apreciado por este juízo.” Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito requer o provimento do recurso e consequente cassação da r. decisão agravada. Subsidiariamente, caso a decisão seja mantida, pugna pela exclusão das astreintes; ou, caso assim não se entenda, haja a redução significativa do seu valor, e o estabelecimento de um limite a partir do mês de junho, sendo concedido prazo não inferior a 30 (trinta) dias para o cumprimento. Preparo no ID 45876393. É o que basta para a análise do pedido liminar. Decido. O cerne da questão a ser dirimida neste momento processual incipiente é tão somente o pedido de efeito suspensivo. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Com efeito, o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em um juízo de cognição meramente superficial, mas o apropriado para o momento processual incipiente, observo que a r. decisão hostilizada considerou relevante a fundamentação apresentada pela parte autora/agravada, a qual estaria amparada em prova idônea. In casu, observo que a discussão levada a efeito na ação embrionária, em suma, reside no questionamento quanto a suposta abusividade da operação denominada cartão de crédito consignado com “Reserva de Margem”. A propósito, observo que o agravante não trouxe a baila nenhum esclarecimento quanto a este ponto fulcral, resumindo a dizer que o autor/agravante recebeu o crédito, sem maiores esclarecimentos quanto a lisura das contratações. Por isso, ao menos neste juízo de cognição sumária, há de prevalecer a compreensão do d. Juízo a quo, visto que não há elementos robustos à infirmá-la. Também não se pode olvidar que a medida é plenamente reversível, pois é bastante comum a determinação judicial de suspensão de descontos de parcelas de empréstimos consignados, sendo certo que, caso seja julgada improcedente a pretensão autoral, basta que estes sejam retomados, sem prejuízo ao agravante, pois poderá, inclusive, receber juros e correção monetária. Por outro lado, como bem observou Sua Excelência, os descontos que teriam ultrapassado o prazo previsto entre as partes, em tese, geram aumento substancial de despesa não programada mensalmente ao agravado, por isso o perigo de dano resultante de seu comprometimento financeiro para pagamento de despesas rotineiras. Com relação a multa cominatória (astreintes), vejamos. O objetivo das astreintes é compelir o devedor a cumprir a decisão judicial, razão pela qual deve ser arbitrada com vistas a desestimular a inexecução da obrigação de fazer (ou de não fazer). No caso dos autos, denota-se que a multa não fora fixada em razão do tempo de descumprimento de eventual obrigação, mas sim, da prática de conduta vedada (R$ 1.000,00 por cada desconto indevido), por isso não é possível fixar limite máximo da multa, uma vez que não se sabe quantas vezes o agravante/requerido irá descumprir a medida. Ressalte-se que, uma vez suspenso o desconto, como determinado judicialmente, nenhuma incidência da multa haverá. Neste ponto, relembre-se ao agravante o princípio geral de que "ninguém pode se beneficiar da própria torpeza". No tocante ao prazo para cumprimento, observo que, a determinação para que o faça imediatamente, comporta apenas aferir que, uma vez ciente da ordem judicial, na próxima folha de pagamento não deve mais incidir o desconto do cartão consignado. No contexto, tenho que, em tese, a parte recorrente não demonstrou qual seria a complexidade de bloquear imediatamente o desconto na folha de pagamento subsequente, nem tampouco comprova que isso importaria em prazo de pelo menos trinta dias. Ora, para a contratação de um crédito dessa natureza isso ocorre em poucos instantes, quiçá no mesmo dia da contratação, tudo operacionalizado feito de forma eletrônica, de modo que, por simetria, para suspender os descontos o mesmo deve ocorrer. Logo, diante da análise realizada neste juízo de cognição sumária, em sede de liminar, não se verificam presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. Isso posto, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de abril de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator